Tribunal: TJDFT
Processo: 0715925-39.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715925-39.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS NASCIMENTO GOMES EMBARGADO: EUNICE NASCIMENTO GOMES, MIRIA GOMES DE HOLANDA LOPES, SANSAO NASCIMENTO GOMES, SAULO NASCIMENTO GOMES, MARCIA GOMES SILVA, MIRIA NASCIMENTO GOMES, JEFERSON NASCIMENTO GOMES, MARIO BATISTA GOMES JUNIOR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Providencie a Secretaria o correto andamento processual, a fim de fazer constar no sistema a interposição de agravo interno. Em seguida, intime-se a parte adversa para, caso queira, manifestar-se sobre o agravo interno interposto. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator